Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015308-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravantes : ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Agravado : WILLIAN TONDA
Número do Protocolo: 1015308-47.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito (Proc. no 0001340-31.2016.8.11.0003 - Código 815332), distribuído pela empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, sucedida processualmente pela AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, por dependência aos autos da Recuperação Judicial dos ora agravantes (Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 - Código 800652), ante a injustificada resistência dos recuperandos/impugnados em efetuar o pagamento de sua cota parte da verba honorária devida ao perito judicial WILLIAN TONDA (50% dos honorários periciais), ordenou o “bloqueio judicial dos valores que são devidos por Alexandre Augustin e esposa o perito judicial” (cf. Id. no 99235988); em complemento, em sede de embargos de declaração, rejeitou os declatórios dos recuperandos, repelindo a afirmação de que os honorários já haviam sido quitados nos autos do incidente conexo (Proc. no 0001339-46.2016. 8.11.0003 - Código 815331), frisando que, “em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, que o Auxiliar do Juízo realizou um trabalho pericial em cada um dos processos e, por tal razão, deve receber honorários distintos” (cf. Id. no 99235998).
Os agravantes insistem em que os honorários periciais foram integralmente satisfeitos com o depósito que realizaram nos autos do incidente no 0001339-46.2016. 8.11.0003, conforme, inclusive, assim reconheceu e declarou o MM. Juiz na decisão proferida naquele feito, afinal de contas, segundo sustentam, embora tenha sido nomeado nos autos de cada um dos três incidentes que estão sendo processados em conjunto, é “insofismável o fato de que o mesmo perito realizou uma perícia única para os três incidentes, acerca da mesma operação”, tanto o é que “os laudos são idênticos, os laudos dos Incidentes no 815331 e 815332 (processo de origem) foram apresentados no mesmo dia e com as mesmas conclusões. Mas não é só. A conclusão dos dois laudos (também) é a mesma”, de modo que, ao fim e ao cabo, a verdade é que “há um único laudo, com a mesma constatação em todos os incidentes, qual seja, a AFARE é detentora de um único voto, no valor de R$ 56.520.784,54, por todas as transações existentes”, sendo, então, devido um único pagamento ao perito pelo trabalho prestado no caso em questão; sob enfoque diverso, ainda deve ser levar em conta na apreciação da questão o fato de que, em 2a Instância, nos recursos oriundos dos 3 incidentes, “foi reconhecida a nulidade da perícia – questão sub judice, ante a interposição de recurso especial, (...), (logo), não bastasse o fato do valor ser cobrado em duplicidade, a cobrança decorre de uma perícia que, no panorama atual, é nula.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada, “a fim de se reconhecer que os honorários do perito foram devidamente quitados, com a consequente liberação dos valores constritos em favor dos agravantes”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 99235953).
É o breve relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
“Infere-se dos autos que o perito judicial WILLIAN TONDA peticionou requerendo o pagamento do remanescente dos honorários periciais que lhe são devidos, uma vez que já concluiu os trabalhos periciais e já apresentou o laudo pericial.
Da análise dos autos verifica-se que, de fato, há um saldo de 50% dos honorários periciais a ser pago ao perito judicial, uma vez que ALEXANDRE AUGUSTIN não efetuou o depósito da sua cota parte.
Ademais, embora já tenha sido intimado a pagar a parte que deve ao perito judicial, inclusive sob pena de penhora, o devedor quedou-se inerte até o presente momento.
Na sequência, houve a tentativa de penhora on-line, mas não foram encontrados valores para serem penhorados.
Nesse contexto, considerando a imperiosidade da integral remuneração do Perito Judicial pelo trabalho já desenvolvido, DETERMINO que seja feito o bloqueio judicial dos valores que são devidos por ALEXANDRE AUGUSTIN e esposa ao perito judicial.”
Em considerações adicionais, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pelos ora agravantes, o MM. Juiz acrescentou que:
“Como bem esclarecido pelo Perito Judicial; e também como pode-se facilmente ser constatado pela simples observação dos processos mencionados pelo embargantes, em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial, o que evidencia, sem sombra de dúvidas, que o Auxiliar do Juízo realizou um trabalho pericial em cada um dos processos e, por tal razão, deve receber honorários distintos.
Ademais, valioso relembrar que, em cada um dos processos, houve determinação para que os honorários periciais fossem rateados entre as partes: 50% para cada uma delas; e a parte contrária já efetuou o pagamento da sua cota parte nos três processos (e não em apenas um deles, como pretende o embargante).
Pelo exposto, sem delongas, REJEITO os Embargos de Declaração apresentados.”
Como se vê, conforme o descrito na decisão agravada, os ora agravantes tiveram a oportunidade de impugnar a nomeação de perito e fixação de honorários em cada um dos incidentes durante a fase de conhecimento, porém, não o fizeram, e, mais tarde, ao serem intimados a pagar a sua cota parte, o que foi feito a pedido do próprio perito judicial, ao invés de suscitarem as objeções levantadas agora, decidiram permanecer silentes e inertes nos autos, sendo assim, à primeira vista, as circunstâncias do caso parecem indicar a preclusão da matéria e a impossibilidade de rediscuti-la neste momento; sob outro enfoque, em análise inicial, os fundamentos recursais são pouco convincentes quanto ao desacerto técnico da decisão agravada, sobretudo porque, mesmo sem adentrar o mérito da questão de que em cada incidentes discutia-se relação jurídica própria, embasada em diferentes negócios jurídicos, cada qual, em tese, submetido a exame pericial específico e particular, não há como desprezar o “aspecto técnico” de que, “em cada um dos feitos nos quais houve a nomeação do expert, foi homologada uma proposta de honorários periciais e apresentado um laudo pericial”, e, ainda, que “a parte contrária já efetuou o pagamento da sua cota parte nos três processos”, o que, a meu ver, olhando a questão sob a ótica do perito/agravado, desenha um cenário que confere uma justa e legitima expectativa do perito/agravado de ser remunerado pelo trabalho/participação feita em cada processo.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator